Tribunal: TJES
Processo: 5001747-03.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001747-03.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: E.D.E.S.

AGRAVADO: L.L.D.D.O.C
(menor impúbere)

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PELO JUÍZO
A QUO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA DE INFÂNCIA. AFASTADA.
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos dos arts. 148, IV, 208, VI e 209, da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), compete às Varas da Infância e Juventude processar e julgar as ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente. Preliminar de incompetência afastada.

2.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reverbera entendimento consagrado pelo art. 196 da Constituição da República segundo o qual: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”.

3.

Pelo que se extrai dos autos,
o menor, nasceu com lábio leporino e fenda palatina o que impossibilita o aleitamento materno, pois o leite regurgita, e sai pelo nariz e ouvido, sendo necessária a medicação e o suplemento prescritos.

4.
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001747-03.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LEVI LUCCA DOINGOS DE OLIVEIRA CAETANO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001747-03.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: E.D.E.S.

AGRAVADO: L.L.D.D.O.C
(menor impúbere)

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, inconformado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Infância e da Juventude de Vitória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer promovida pelo menor
L.L.D.D.O.C
, deferiu antecipação dos efeitos da tutela (ID 635567) determinando ao Estado e ao Município de Vitória o fornecimento, ao Agravado, no prazo de 10 (dez) dias, do leite Aptamil AR e do medicamento Losec Mups 10 mg, conforme prescrição médica constante nos autos (ID 635562 e 635565).

Em suas razões recursais (ID 635559) o Agravante, em apertada síntese, sustenta a incompetência da Vara da Infância e Juventude, alegando que, em razão do valor da causa, a competência seria do Juizado Especial e, no mérito, defende que não houve comprovação da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS e da imprescindibilidade do medicamento e do suplemento pleiteados.

Proferida decisão afastando a incompetência alegada e indeferindo o pedido de efeito suspensivo (ID 662800), foram apresentadas contrarrazões (ID 683810), e o Ministério Público, atuante nesta instância, emitiu parecer (ID 693912) recomendando o conhecimento e o não provimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de agosto de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001747-03.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: E.D.E.S.

AGRAVADO: L.L.D.D.O.C
(menor impúbere)

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

O Estado alega
em seu recurso, preliminarmente, incompetência da
1ª Vara da Infância e da Juventude de Vitória, em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, requerendo a remessa dos autos ao Juizado Especial da fazenda Pública.

Embora a questão atinente a competência não esteja prevista no rol do art. 1.015 do CPC, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que o referido rol possui taxatividade mitigada e, por esta razão, o recurso de agravo de instrumento deverá ser admitido quando verificada a inutilidade da impugnação da decisão interlocutória através da arguição de preliminar em recurso de apelação (CPC, art. 1.009, § 1º).

Transcrevo a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1 - O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”.

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.

9- Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ – REsp. nº 1.704.520/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018, publicado no DJe em 19/12/2018)

Registre-se que o objeto do aludido recurso especial foi, especificamente, o cabimento de agravo de instrumento contra decisão sobre competência, tendo os Eminentes Ministros que participaram do julgamento proclamado que “
a correta fixação da competência jurisdicional é medida que se impõe desde logo, sob pena de ser infrutífero o exame tardio da questão controvertida, especialmente quando reconhecida a incompetência do juízo
”.

Transcrevo:

“Na hipótese em exame, o recurso especial aviado por QUIM COMÉRCIO DE VESTUÁRIO INFANTIL LTDA. – ME volta-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que desproveu o agravo interno por ela interposto em face de decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento, no qual se pretendia discutir a competência do juízo em que tramita o processo, ao fundamento de que a matéria em referência não se enquadrava no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15.

Nesse aspecto – competência – é induvidoso, diante de tudo que se expôs e em sintonia com a tese jurídica que se pretende fixar, que o agravo de instrumento deve ser conhecido e regularmente processado pelo TJ/MT. Isso porque a correta fixação da competência jurisdicional é medida que se impõe desde logo, sob pena de ser infrutífero o exame tardio da questão controvertida, especialmente quando reconhecida a incompetência do juízo, discussão que se trava a partir da alegação de nulidade da cláusula de eleição de foro inserida em contrato de franquia de adesão.

Assim, o recurso deve ser conhecido e provido para determinar ao TJ/MT que, observado o preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.”

Assim, conforme consignei na decisão de recebimento do recurso, ID 662800, entendo não haver óbice à apreciação da questão de competência alegada pelo Agravante.

Feita essa digressão, anoto que, nos termos dos arts. 148, IV, 208, VI e 209, da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), compete às Varas da Infância e Juventude processar e julgar as ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente.

Com fundamento nos aludidos dispositivos legais, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado, bem como que as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, por se tratar de lei especial, prevalecem sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública quando presentes como partes o Estado ou Município.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

1. O Estatuto da Criança e do Adolescente é lex specialis, prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou do adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou aos serviços públicos, independentemente de o infante estar em situação de abandono ou risco, em razão do relevante interesse social e pela importância do bem jurídico tutelado.

2. Na forma da jurisprudência do STJ, "a competência da vara da infância e juventude para apreciar pedidos referentes ao menor de idade é absoluta, consoante art. 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente" (STJ, AgRg no REsp 1.464.637/ES, Rel.Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 28.3.2016)

3. Assim, ao afastar a competência da Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso para o julgamento de mandamus destinado a assegurar vaga em creche para menor, o Tribunal local dissentiu do entendimento desta Corte Superior, devendo o acórdão vergastado ser reformado.

4. Recurso Especial provido”.

(REsp 1833909/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ.

[...] a competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado, bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts. 148, inciso IV, 208, § 1º, e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

5. Por fim, porquanto o Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis, ele prevalece sobre a regra geral de competência das Varas Cíveis, quando o feito envolver a defesa dos interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela Lei.

[...]

7. Recurso Especial não conhecido”.

(REsp 1749422/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 17/12/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA E CONDIÇÕES DA AÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE ORIENTAÇÃO E TRATAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ALCOÓLATRAS E TOXICÔMANOS. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ARTS. 148, IV, 208, VII, E 209 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REGRA ESPECIAL.

I - É competente a Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu a alegada omissão para processar e julgar ação civil pública ajuizada contra o Estado para a construção de locais adequados para a orientação e tratamento de crianças e adolescentes alcoólatras e toxicômanos, em face do que dispõem os arts. 148, IV, 208, VII, e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Prevalecem estes dispositivos sobre a regra geral que prevê como competentes as Varas de Fazenda Pública quando presentes como partes Estado e Município.

II - Agravo regimental improvido”.

(AgRg no REsp 871.204/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2007, DJ 29/03/2007, p. 234)

Cumpre asseverar que, nos termos do art. 208 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que integra o capítulo referente à proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos, a postulação “
de acesso às ações e serviços de saúde
” (inciso VII), individualmente formulada por criança, a exemplo do ocorrido nos presentes autos, será regida pelas disposições do próprio Estatuto, inclusive no atinente às regras de competência.

As medidas de proteção, tais como o fornecimento de medicamentos e tratamentos, são adotadas quando verificada qualquer uma das hipóteses do art. 98 do ECA, in verbis:

“Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;

III - em razão de sua conduta.”

Guilherme de Souza Nucci (Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado - Em busca da Constituição Federal das Crianças e Adolescentes, 1ª Edição, Ed. Forense, 2014) bem delineia os casos em que as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis:

“5. Ação ou omissão da sociedade ou do Estado: há quatro situações neste inciso: a) ação da sociedade prejudicial ao infante ou jovem; b) omissão da sociedade igualmente prejudicial; c) ação do Estado prejudicial à criança ou adolescente; d) omissão do Estado igualmente prejudicial. No tocante ao primeiro campo, entende-se por sociedade a atuação de qualquer pessoa – e não necessariamente de um número indeterminado delas. Portanto, crianças ou jovens vítimas de exploração sexual praticada por adultos, por exemplo, encaixam-se nesse perfil. Quanto ao segundo, embora mais difícil de ser evidenciado, é preciso lembrar do dever geral imposto à sociedade, pelo art. 227, caput, da CF, no sentido de assegurar aos infantes e jovem todos os seus direitos fundamentais; a omissão de muitos, ilustrando, inclusive professores da escola, que deixam de se preocupar com o aprendizado, gerando evasão escolar, terminam levando as crianças à rua, sem qualquer proteção adequada, onde terminam entregues ao abandono. O terceiro campo é preenchido pela ação estatal em prejuízo do infante ou jovem, consistindo, a título de exemplo, na sua submissão a um processo educacional fracassado, sem estrutura adequada, gerando má formação intelectual. O quarto diz respeito à omissão do Estado, que é muito mais comum, em vários setores, como a saúde, a própria educação (falta de vagas em escolas), a segurança, o amparo à sua família natural, dentre tantos outros. Visto isto, devemos observar a competência da Justiça da Infância e da Juventude”.

Assim, porquanto o Estatuto da Criança e Adolescente é lei especial, prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver ação em favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou serviços de saúde, independentemente do infante estar em situação de abandono ou risco, em razão do relevante interesse social e pela importância do bem jurídico tutelado.

Concluo, portanto, que, em harmonia com a doutrina da proteção integral e com o princípio da prioridade absoluta, axiomas do direito positivado infanto-juvenil (art. 227 da CF, arts. 1º e 4º do ECA e Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança – ONU/1989, ratificada pelo Decreto Presidencial nº 99.710/90), a hipótese é de competência absoluta da Vara da Infância e da Juventude.

Noutra parte, é remansosa a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a Vara da Infância e Juventude é competente para processar, apreciar e julgar ações que buscam o fornecimento de medicamento/tratamento por ente público, conforme acórdão assim ementados:

AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MENOR PORTADOR DE DIABETES MELLIUS TIPO 1. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA MEDTRONIC E OUTROS EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

1. A competência da Justiça da Infância e da Juventude estabelecida no Estatuto da Criança e do Adolescente prevalece sobre a regra geral do Código de Organização Judiciária do Estado do Estado do Espírito Santo que estabelece como competentes as Varas de Fazenda Pública quando presentes como parte no processo o Estado ou Município. Precedentes.

2. O art. 113, §2º, do Código de Processo Civil, estabelece que ‘declarada a incompetência absoluta, somente os atos decisórios serão nulos, remetendo-se os autos ao juiz competente’, mas a jurisprudência do colendo Superior Tribunal orienta que ‘tal dispositivo de lei não inibe o magistrado, ainda que reconheça a sua incompetência absoluta para julgar determinada causa, de, em face do poder de cautela previsto nos arts. 798 e 799 do CPC, conceder ou manter, em caráter precário, medida de urgência, para prevenir perecimento de direito ou lesão grave e de difícil reparação, até ulterior manifestação do juízo competente, o qual deliberará acerca da subsistência, ou não, desse provimento cautelar’ (REsp 1288267/ES, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14-08-2012, DJe 21-08-2012).

3. Recurso parcialmente provido. Reconhecimento da competência da Vara da Infância e da Juventude. Manutenção da decisão da ilustre Juíza de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que deferiu medida de urgência requerida pelo autor, que fica sujeita a ratificação ou não pelo órgão jurisdicional competente - o Juízo da Vara da Infância e da Juventude.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0014088-50.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2015, Data da Publicação no Diário: 20/11/2015)

Precedentes de idêntico teor: TJES, Classe: Conflito de Competência, 0064015-29.2012.8.08.0011, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2013, Data da Publicação no Diário: 11/12/2013; TJES, Classe: Agravo de Instrumento 0901265-96.2012.8.08.0000 (006129000185), Relator: ROBERTO DA FONSECA ARAÚJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2012, Data da Publicação no Diário: 24/08/2012; TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 0190157-82.2010.8.08.0000 (006101901574), Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2012, Data da Publicação no Diário: 06/07/2012; TJES, Classe: Conflito de Competência, 100110009477, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2011, Data da Publicação no Diário: 11/07/2011; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 6119000484, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2011, Data da Publicação no Diário: 14/10/2011; TJES, Classe: Embargos de Declaração AI 0903378-57.2011.8.08.0000 (006119000484), Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2011, Data da Publicação no Diário: 14/10/2011.

Ante ao exposto, rejeito a preliminar de incompetência suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se, aqui, de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, inconformado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Infância e da Juventude de Vitória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer promovida por
L.L.D.D.O.C
, deferiu antecipação dos efeitos da tutela (ID 635567), determinando ao Estado e ao Município o fornecimento, ao Agravado, no prazo de 10 (dez) dias, do leite Aptamil AR e do medicamento Losec Mups 10 mg, conforme prescrição médica constante nos autos (ID 635562 e 635565).

Em suas razões recursais (ID 635559) o Estado agravante, em apertada síntese, sustenta
que não houve comprovação da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS e da imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal, adiantando, desde já que, em que pesem as razões ventiladas pelo Agravante, as mesmas não prosperam.

Pelo que se extrai dos autos, o menor, nasceu com lábio leporino e fenda palatina o que impossibilita o aleitamento materno, pois o leite regurgita, e sai pelo nariz e ouvido, o que causa sérias inflamações e pode comprometer a audição do menor havendo, inclusive, risco real de engasgamento e sufocamento, razão pela qual foi recomendado pela Dra. Cláudia Renata Alves Alcure, CRM 11049 (ID 635565) o uso do Aptamil AR e do Losec mups 10mg.

Apesar do Estado Agravante sustentar que não fora comprovada a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelos SUS e a imprescindibilidade do tratamento prescrito, os elementos dos autos evidenciaram a necessidade do mesmo, havendo, inclusive precedente deste Tribunal, quanto a concessão do medicamento prescrito ao Agravante:

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ACÓRDÃO Remessa Necessária nº 0003418-83.2015.8.08.0013 Remetente: Juiz Direito da 1ª Vara da Comarca de Castelo/ES Partes: Município de Castelo, Ministério Público Estadual e B. D. Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE ATESTADA POR MÉDICO HABILITADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se pode olvidar que "O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente" (RE 855.178/PE, Relator Min. LUIZ FUX, Julgamento: 05/03/2015, Repercussão Geral - mérito, DJe 16/03/2015), razão pela qual não há que se falar em exclusão do Município da lide ora em comento. 2.
Constatada a necessidade do fornecimento do medicamento solicitado, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, condenando os requeridos ao fornecimento dos medicamentos Losec Mups 20 mg e Losec Mups 10 mg, na forma prescrita na receita médica de fl.17. 3. Remessa necessária não provida
. Sentença mantida. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer da remessa necessária e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 06 de Março de 2018. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Remessa Necessária, 013150033564, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018) [não existem destaques no original]

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reverbera entendimento consagrado pelo art. 196 da Constituição da República segundo o qual:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
.

Dada à importância desta disposição legal, o seu texto foi recriado pelo
art. 2º
da Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde
(Lei nº 8.080/90)
, redigido nos seguintes termos:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem
acesso universal e igualitário
às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
[sem grifo no original]

Partindo-se dessa premissa, não resta dúvida do dever do Estado em envolver todos os esforços para buscar conceder uma saúde digna às pessoas de maneira isonômica e comum a todos.

Do STF se pode colher:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO –
DIREITO CONSTITUCIONAL – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
– Manutenção do julgado em que se determinou o retorno dos autos à origem. Precedentes. 1-
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO EXAME DO RE Nº 566.471/RN, DE RELATORIA DO MINISTRO MARCO AURÉLIO, RECONHECEU A REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RELATIVA AO "DEVER DO ESTADO DE FORNECER MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO A PORTADOR DE DOENÇA GRAVE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA COMPRÁ-LO"
. 2- Foi mantida a decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. 3- Agravo regimental não provido. (
STF
– AgRg-RE-AG 832.985 – Rio Grande do Sul – 2ª T. – Rel. Min. Dias Toffoli – J.
04.08.2015
)[não existem destaques no original]

DIREITO CONSTITUCIONAL – DIREITO À SAÚDE
– AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS –
MEDICAMENTO – FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – PRECEDENTES
– 1-
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal,
o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos
. 2- A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão pelo Tribunal de origem. Ausência de prequestionamento. 3- Agravo regimental a que se nega provimento. (
STF
– AgRg-RE-AG 858.401 – Rio Grande do Sul – 1ª T. – Rel. Min. Roberto Barroso – J.
27.10.2015
) [não existem destaques no original]

O Egrégio STJ em voto condutor da Ministra Nancy Andrighi emanou o seguinte entendimento:

"
Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente
; (...) (REsp 1053810/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 15/03/2010)"

Sobre o tema trago os precedentes que seguem:

ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – DEVER DO ESTADO – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO – PESSOAS CARENTES – 1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal
. 2- A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos. 3- Recurso Especial não provido. (
STJ
– REsp 1.548.342 – (2015/0197458-9) – 2ª T. – Rel. Min. Herman Benjamin – DJe 10.11.2015 – p. 1349) [não existem destaques no original]

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – SUS – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –
MEDICAMENTO ESPECÍFICO – IRRELEVÂNCIA
– “Administrativo. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Serviço Único de Saúde. SUS. Fornecimento de medicamento. Responsabilidade solidária dos entes federados. Precedentes STJ. Medicação específica. Irrelevância. Agravo não provido. 1.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que ‘o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde’
(AgRg-REsp 1.291.883/PI, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 01.07.2013). 2.
O fato da medicação pleiteada ostentar natureza especial não constitui distinguishing capaz de vulnerar o entendimento consolidado desta Corte sobre o tema
, notadamente porque o ente que, eventualmente, arcar com a sua entrega, poderá reclamar compensação do ente da Federação específica e legalmente responsável. 3. Agravo regimental não provido.” (
STJ
– AgRg-AG-REsp 398.286 – (2013/0319508-0) – 1ª T. – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – DJe 12.02.2014 – p. 1001) [não existem destaques no original]

SERVIÇO PÚBLICO – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ESTADO – OBRIGATORIEDADE
– "Recurso especial. SUS. Fornecimento de medicamento. Paciente com miastenia gravis.
Direito à vida e à saúde. Dever do Estado
. Cominação de multa diária. Astreintes. Incidência do meio de coerção. Princípio da dignidade da pessoa humana. 1. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de miastenia gravis. 2.
O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna
.
3. Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado.
(...) (STJ – AgRg-REsp 950.725/RS – (2007/0109230-8) – 1ª T. – Rel. Min. Luiz Fux – DJe 18.06.2008) [não existem destaques no original]

Portanto, diante da urgência que o caso requer, e da comprovada necessidade do fármaco e do suplemento prescritos ao Agravado, mostra-se acertada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
no sentido de determinar o seu fornecimento, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão objurgada.

Nesse contexto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto e
NEGO-LHE
provimento, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001747-03.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: E.D.E.S.

AGRAVADO: L.L.D.D.O.C
(menor impúbere)

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PELO JUÍZO
A QUO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA DE INFÂNCIA. AFASTADA.
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos dos arts. 148, IV, 208, VI e 209, da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), compete às Varas da Infância e Juventude processar e julgar as ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente. Preliminar de incompetência afastada.

2.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reverbera entendimento consagrado pelo art. 196 da Constituição da República segundo o qual: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”.

3.

Pelo que se extrai dos autos,
o menor, nasceu com lábio leporino e fenda palatina o que impossibilita o aleitamento materno, pois o leite regurgita, e sai pelo nariz e ouvido, sendo necessária a medicação e o suplemento prescritos.

4.
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 05 de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.